Tribunal: TJDFT
Processo: 0724837-48.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUERIMENTO. TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DE VALORES. RETENÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FALTA DE APRECIAÇÃO. ANULAÇÃO DA DECISÃO A FIM DE QUE OUTRA SEJA PROFERIDA PARA SANAR A OMISSÃO.
I – Os embargos de declaração destinam-se, dentre outras hipóteses, a afastar eventual omissão na decisão embargada (CPC, art. 1.022).
II – O órgão julgador não se manifestou sobre o requerimento deduzido pelos agravantes, a saber, a transferência eletrônica dos valores, bem como a retenção dos honorários, de maneira que houve negativa de prestação jurisdicional, malferindo, assim, art. 1.022, II, do CPC.
III – O requerimento de reforma da decisão impugnada para atender a pretensão não pode ser apreciado, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
IV – Deu-se parcial provimento ao recurso.